Tribunal: TJMT
Processo: 1013433-37.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013433-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (IMPETRANTE), KAUA ESTACIO DE OLIVEIRA - CPF: 066.810.191-10 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
BUSCA PESSOAL
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – FUNÇÃO INERENTE AOS AGENTES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Afasta-se a alegada ausência de fundadas suspeitas para abordagem policial, bem como, posteriormente, o ingresso policial na residência, posto que, é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal nos suspeitos, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que, no interior do imóvel, esteja a ocorrer situação de flagrante delito.

3. A prisão preventiva não pode ser imposta com a simples alusão à garantia da ordem pública, devendo ser apresentados motivos concretos que revelem o
periculum
libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

4. Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
KAUÃ ESTÁCIO DE OLIVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) violação do art. 244, do Código de Processo Penal; II) ausência de fundamentação idônea ao decretar a prisão preventiva; III) desproporcionalidade – paciente possui predicados pessoais favoráveis, como labor lícito e é réu primário; IV) em eventual condenação, não será determinado o regime fechado; V) quantidade pequena de droga apreendida – 38,8 gramas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere segregatício.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 214923194 ao ID n. 214925651).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 215481682).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 215893790).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere cautelar, ao paciente
Kauã
Estácio de Oliveira,
que teve sua prisão preventiva decretada, em decorrência, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

De proêmio, embora a defesa alegue violação ao art. 244, do Código de Processo Penal, não vejo razões para invalidar a abordagem e busca pessoal realizadas pelos Policiais da Cavalaria Militar, tendo em vista que ao receberem denúncias anônimas de que
“em uma
kitnet
situada na Rua Oriente Médio, Bairro Cruzeiro do Sul, um indivíduo de nome “
Kauã
”, que este seria membro da Facção Criminosa (CV.MT), estaria utilizando a residência para realizar o comércio ilícito de drogas.” (sic)
, passaram a realizar o monitoramento do local, quando visualizaram o paciente, saindo para frente da residência segurando um involucro nas mãos, aparentando ser entorpecente e quando percebeu a polícia apresentou nervosismo, caracterizando a fundada suspeita para revista pessoal.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Consta dos autos, que os policiais estavam em ronda e o paciente demostrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais, situação que levantou a suspeita dos agentes, que fizeram a abordagem, ou seja, havia fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade.”
(STJ -
AgRg
no HC n. 845.760/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

“(...) ao notar a presença da equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos (militares), que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada”
(STJ,
AgRg
no HC 684062/SP)”. (TJMT - N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 29/05/2023)”
(Sic)
.

Outrossim, quanto à alegação de infundadas razões para os policiais realizarem a busca no domicílio, está assente que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do agente sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

Ademais, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito.

Conclusivamente, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar.

Consigne-se, neste ponto, que é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal nos suspeitos, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

Desta forma, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas na busca pessoal e domiciliar, pelo que, rejeito a tese suscitada pela Defesa.

De outro
norte
, exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº 1006137-38.2024.8.11.0040, que o Juiz plantonista da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o fez da seguinte forma:

“No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante. Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal. Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública. Importante ainda mencionar a variedade de drogas encontradas pela Polícia Militar junto ao flagrado e a forma de acondicionamento, além dos materiais de manejo de drogas, que denota a prática de traficância. (...) Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata de crime de tráfico de drogas, cuja pena também preenche o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP,CONVERTOa prisão em flagrante deKAUA ESTACIO DE OLIVEIRAem prisão preventiva. Considerando se tratar de decisão proferida em Plantão Regionalizado,SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PRVENTIVA.”.

Constata-se, pois, da aludida decisão, que o Magistrado singular fez mera alusão à garantia da ordem pública e à instrução processual, sem, no entanto, indicar nenhum fato a legitimar a medida extrema aplicada. E embora, tenha feito menção à variedade de drogas apreendidas, não registrou a quantidade, tampouco, a existência de registros criminais por parte do paciente.

Neste ponto, é fulcral ressaltar que a prisão cautelar não pode ser imposta com base na afirmação de que a medida seria necessária à garantia da ordem pública, sendo indispensável apresentar elementos concretos que revelem o
periculum
libertatis
, bem como, a inadequação das medidas menos onerosas.

Nesse contexto, nota-se que, a fundamentação não passou de considerações genéricas e abstratas, desprovida de elementos concretos a embasar o edito cautelar e, portanto, insuficientes para legitimar a custódia cautelar imposta.

Deste modo, não foi possível aferir o perigo gerado na restituição do
status
libertatis
ao paciente, tendo em vista que o decreto cautelar não demostrou motivo que justifique a medida, sendo insuficiente para a restrição do direito de locomoção de qualquer individuo a mera referência à garantia da ordem pública.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME DE FORMA ABSTRATA – PRESSUPOSTOS AUTORIZATÓRIOS DA PRISÃO CAUTELAR AUSENTES – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – LIMINAR RATIFICADA – HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.”
(N.U 1002503-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

Conclusivamente, torna-se impositiva a concessão da ordem pleiteada, porquanto ausente no decreto preventivo a indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar do paciente é adequada e necessária para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a ordem impetrada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
KAUÃ ESTÁCIO DE OLIVEIRA,
pelas seguintes medidas cautelares:

I) comparecimento em Juízo para informar e justificar as respectivas atividades;

II) obrigação de manter atualizado o respectivo endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

III) comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura de soltura deverá ser expedido pelo Juízo de origem, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024